Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004685-55.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BRANDAO BRAGA - CPF: 038.605.053-86 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO - CPF: 447.037.673-68 (IMPETRANTE), Tribunal de Justiça do Mato Grosso (IMPETRADO), Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos de Notários e Oficiais de Registro do Mato Grosso (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0020-82 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0032-16 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DE NOTÓRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU ­–
NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA PELA COMISSÃO DO CONCURSO
–
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
–
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SEGURANÇA DENEGADA.

A validade dos cursos de pós-graduação
lato sensu
iniciados a partir de 2012 está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação
(
Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE). Ausente tal cadastro, devem elas serem consideradas irregulares e, portanto, inidôneas para fins de pontuação no certame.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004685-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO

IMPETRADO:
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar (id 34818466) interposto por ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO contra ato coator supostamente praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Desa. Clarice Claudino da Silva, e pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Des. Carlos Alberto da Rocha, consubstanciado em não considerar e atribuir os pontos referentes à 04 (quatro) títulos de pós-graduação em Direito, na prova de títulos, na fase classificatória do certame.

A Impetrante aduz que se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instituído e regulado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, destinando-se à outorga 193 (cento e noventa e três) serventias vagas.

Assevera que obteve a aprovação e êxito em todas as etapas do concurso, restando devidamente habilitada e classificada no certame.

Elenca que
“na fase de títulos, última etapa do concurso, a Impetrante foi claramente prejudicada por terem subtraído da sua prova de títulos 2,0 (dois) pontos referentes a 4 (quatro) títulos de pós-graduação em Direito, com atribuição, conforme edital, de 0,50 (cinquenta décimos) cada um deles, diplomas estes absolutamente regulares. De forma a esmiuçar os fatos acima narrado, como se pode consultar na documentação anexa, a Comissão não pontuou os seguintes títulos sob a alegação de que “o curso não está cadastrado no sistema do MEC”: i) Pós-Graduação em Direito Administrativo, fls. 12-TJ, período de tempo 15.04.2012 a 15.12.2012; ii) Pós-Graduação em Direito Civil, fls. 13-TJ, período de tempo 18.03.2012 a 18.11.2012; iii) Pós-Graduação em Direito Processual Civil, fls. 14-TJ, período de tempo 17.03.2012 a 17.11.2012; e iv) Pós-Graduação em Direito Direito das Famílias e Sucessões, fls. 15-TJ, período de tempo 14.04.2012 a 14.12.2012.”

Afirma que protocolou recurso administrativo tempestivamente referente ao resultado provisório do recurso, mas suas razões não foram acolhidas, sem qualquer fundamento, motivo pelo qual foi classificada na posição 100 (cem) do concurso.

Verbera que os títulos já foram utilizados e considerados em outros concursos similares, inexistindo motivo para sua não consideração neste certame.

Sustenta que outros candidatos apresentaram títulos similares, da mesma instituição de ensino e tiveram suas pontuações consideradas no concurso.

Cita que a pontuação deve ser considerada, sob pena de habilitação de outros candidatos à frente da Impetrante, sem possuírem referido direito.

Argumenta que o ato é ilegal, pois as referidas pós-graduações contém os requisitos da legislação em vigor e estão em conformidade com o Edital do Concurso, visto que a instituição de ensino estava regularmente credenciada no Ministério da Educação – MEC no momento da realização dos cursos, sendo que
“a FIJ deixou de existir em agosto de 2013 e atualmente não oferta mais os cursos de pós graduação lato sensu em virtude de posterior cessação de seu ato autorizativo - o que só veio a se dar por meio da Portaria n. 403 de 23 de agosto de 2013 que vedou, apenas, o ingresso de novos alunos nos cursos de pós graduações lato sensu a partir daquela data.”,
ressaltando que realizou os cursos em 2012.

Pugna pela concessão da segurança visando “
a atribuição de 2,0 (dois) pontos ao exame de títulos da candidata, passando a nota definitiva de 3,5 para a pontuação que tem direito, qual seja 5,5 pontos
.
”

Na decisão id 36223482 o efeito suspensivo restou indeferido.

No id 38326988, o douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto da Rocha, apresentou o ofício n. 438/2020, rogando pela denegação da ordem.

Nos ids 41038485, 41038486 e 41038490 foram apresentadas as informações da Presidente da Comissão de Concurso, Excelentíssima Desembargadora Clarice Claudino da Silva, informando que “(...)
todos os títulos apresentados pelos candidatos, foram analisados e pontuados isonomicamente de acordo com os critérios pré estabelecidos nos editais do certame, não podendo, dessa forma, a candidata impetrante alegar descumprimento dos princípios constitucionais da isonomia e igualdade na avaliação dos títulos
.”

O Estado de Mato Grosso, no id 38808469, ratificou as informações prestadas no id 38326988 pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, nas petições de ids. 71674997 e 95607467 a Impetrante pugna novamente pela concessão da liminar diante da designação da audiência de escolha das Serventias Extrajudiciais no Estado do Mato Grosso para o dia 11/01/2021, pedido que restou indeferido na decisão de id. 71759991, sem qualquer manifestação ulterior da parte, consoante certificado no id 76200991.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de id 57106476 opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021